Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725346-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O A agravante requereu a inscrição para sustentação oral (ID 29793023). A hipótese vertente não se enquadra no disposto no art. 937, VIII, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator